Tribunal: CARF
Processo: 13603.720604/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720604/2011-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.485 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
METALPOLI - COMERCIO DE METAIS E POLIETILENO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2007
CARACTERIZAÇÃO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO IPI.
Apenas adquirem produtos com suspensão do IPI, nos termos do art. 29 da Lei
no 10.637, de 2002, os industriais que os utilizarão na confecção de outros
produtos que se classifiquem nos códigos TIPI citados no ato legal.
Declarada essa condição ao fornecedor, conforme exigência contida no art. 17
da IN SRF no 296, de 2003, não pode o impugnante, sem apresentar provas
irrefutáveis de sua condição de mero revendedor de mercadorias adquiridas,
afastar a cobrança do IPI lançado de ofício relativamente à saída de produtos
de seu estabelecimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando
restar comprovado nos autos que o sujeito passivo agiu dolosamente no sentido
de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
PROCEDÊNCIA.
São responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado. A responsabilidade de que trata o artigo é
solidária, sem benefício de ordem entre o contribuinte e responsáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos o Relator, Marcelo Jose Luz de Macedo, que lhe dava provimento integral,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720604/2011-90
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720604/2011-90

e os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, que lhe davam provimento em menor extensão, pela redução da multa de ofício ao
percentual de 75% e exclusão da responsabilização solidária, mantendo o crédito tributário.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Discute-se no presente processo auto de infração lavrado para exigência de
Imposto sobre Produtos Industrializados (“IPI”), cuja competência foi estendida para esta 1a
Seção de Julgamento, tendo em vista se tratar de processo reflexo do PAF no
13603720.603/2011-45, instaurado para cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. De um mesmo
procedimento de fiscalização, foram formalizados dois processos administrativos com base nos
mesmos elementos de prova.
Ressalte-se que o PAF no 13603720.603/2011-45 foi julgado em um primeiro
momento pela 1a Turma da 4a Câmara desta Seção (Acórdão no 1401-005.186), em 20/01/2021,
oportunidade na qual os autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS foram mantidos, tendo
a turma ordinária apenas excluída a responsabilidade solidária do administrador da PJ e reduzido
a multa de ofício para o percentual de 75%.
Após a interposição de recurso especial pela Procuradoria da Fazenda, a 1o Turma
da Câmara Superior do CARF reformou a decisão de piso (Acórdão no 9101-006.315), em
15/09/2022, restabelecendo a responsabilidade solidária e a multa de ofício qualificada de 150%.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720604/2011-90

Já o presente processo administrativo de no 13603.720604/2011-90 havia sido
inicialmente distribuído à Conselheira Letícia Domingues, a qual, todavia, já não mais integra
este Conselho Administrativo, razão pela qual foi providenciada a sua redistribuição.
Quanto aos fatos apurados em procedimento de fiscalização, pedimos licença para
reproduzir o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
(“DRJ/JFA”), o qual será complementado a seguir (fls. 535/544 do e-processo):
Em julgamento o auto de infração de fls. 03/15 (Termo de Verificação Fiscal, fls.
16/33), lavrado contra o contribuinte para exigência do Imposto sobre Produtos
Industrializados IPI, no montante de R$223.948,14, relativamente aos períodos de
apuração do ano-calendário de 2007, assim discriminado:
Os enquadramentos legais da autuação foram indicados às fls. 06/07, 13 e 15.
No Termo de Verificação Fiscal, a Fiscalização explica, pormenorizadamente, (i) o
procedimento fiscal realizado; (ii) a circularização feita com clientes do contribuinte;
(iii) a necessidade da obtenção dos extratos bancários do contribuinte, cujo exame se
tornou indispensável para prosseguimento da fiscalização; (iv) as requisições de
informação sobre movimentação financeira procedidas; (v) e justifica por que qualificou
a multa, no percentual de 150%, e imputou responsabilidade solidária e pessoal ao sócio
da empresa.
A Descrição dos Fatos, às fls. 05/06, e o Termo de Verificação Fiscal, às fls. 16/33,
assim identificam as infrações cometidas e os argumentos para a autuação:
1) Falta de lançamento do imposto nas saídas de produtos do estabelecimento industrial,
apuradas através de receitas de origem não comprovada, caracterizada por depósitos
bancários não justificados nas contas correntes bancárias do contribuinte.
2) Falta de lançamento do imposto nas saídas de produtos tributados do estabelecimento
industrial, lançadas em seu livro Registro de Saídas Titulação da Infração:

Titulação da Infração:
PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO
SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL VENDA SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL
APURADA EM DECORRÊNCIA DE RECEITA NÃO COMPROVADA.
O DELEGADO desta Unidade emitiu Requisições de Movimentações Financeiras,
RMF, ao Bancos do Brasil, Bradesco e HSBC, os quais forneceram os extratos
bancários solicitados. Do exame destes, selecionamos alguns créditos em conta corrente
para que o sujeito passivo comprovasse as respectivas origens, no que foi feito mediante
lavratura do Termo de Intimação no 494/2010.
Em resposta, datada de 13/09/2010, o contribuinte justificou a procedência de alguns
dos créditos, muitos deles como transferências e depósitos de empresas e do sócio, além
de um como empréstimo como garantia de cheques que, indubitavelmente, teve origem
em faturamento ocorrido em data anterior.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720604/2011-90

A fim de identificar as notas fiscais que deram origem a este crédito, bem como
reintimar o sujeito passivo a justificar a origem dos demais, não mencionados na
referida resposta, lavrou-se o Termo de Intimação no 666/2010, entregue pelos Correios
em 21/10/2010. Não houve resposta da empresa a estes esclarecimentos, também
reforçados no Termo de Intimação no 778/2010.
Os crédito citados no Termo de Intimação no 666/2010 não foram comprovados por
documentação hábil e idônea. Os demais sequer foram mencionados.
Assim sendo, mediante autorização contida no art. 287, §1o, foi caracterizada a omissão
de receita e, por consequência, aplicada a regra do art. 448, caput e §§ 1o e 2o, do
RIPI/2002, para o cálculo do IPI devido (planilha às fls. 26/27).
2) Falta de lançamento do imposto nas saídas de produtos tributados do estabelecimento
industrial, lançadas em seu livro Registro de Saídas Titulação da Infração:
001PRODUTO
SAÍDO
DO
ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL
OU
EQUIPARADO COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL IPI NÃO LANÇADO –
CARACTERIZAÇÃO DE INDUSTRIALIZAÇÃO
Apesar de negar a ocorrência de industrialização, ficou demonstrado que o contribuinte
realiza a reciclagem de polietileno e polipropileno em seu estabelecimento, operação
esta identificada, no Regulamento do IPI, como transformação, de acordo com o Parecer
Normativo no 483/707.
Não bastasse a terceira alteração contratual, em sua cláusula 3a, declarar a reciclagem
como um de seus objetivos sociais, pudemos observar a existência de maquinário
próprio a esse fim, conforme resposta ao Termo de Início, além da venda de plástico
reciclado a seus clientes.
Embora intimado e reintimado a apresentar os livros Registro de Entradas e Saídas
Diário, Razão, Lalur e Registro de Inventário, o contribuinte não os apresentou.
Após a entrega da DIPJ, ND 1951910, sem informações sobre o IPI, foi novamente
intimado a apresentar a escrituração fiscal e contábil, as notas fiscais de entrada e de
saída. Mesmo com a solicitação de prorrogação de prazo deferida, apresentou somente
os livros Registro de Entradas e de Saídas. Os demais documentos não foram
apresentados, bem como todos os questionamentos pendentes.
Diante da falta de esclarecimentos da empresa, não sendo possível determinar todas as
ocasiões em que ocorreram as saídas de polietileno e polipropileno reciclados, foram
lançados os débitos de IPI, nos termos determinados no RIPI/2002, art. 448, §§1o e 2o.
A base de cálculo foi a receita bruta, obtida no Livro Registro de Saídas, sobre a qual
lançou-se, nos meses de agosto a dezembro de 2007, a alíquota de 5% (cinco por cento).
A tributação foi a definida na TIPI para os produtos polietileno e polipropileno, ambos
tributados a 5% e classificados respectivamente nos códigos 3901.90.90 e 3902.90.00.
Das receitas, foi apenas excluída a quantia de R$240,00 ocorrida em 13/11/2007
(planilha à fl. 25).
Daí resultou a autuação no montante de R$223.948,14.
Cientificados, pessoalmente, em 15/02/2011, sujeito passivo, por meio do auto de
infração, à fl. 04, e responsável, Sr. Júlio César Morito Pimentel, mediante Termo de
Sujeição Passiva, às fls. 34/35, apresentaram conjuntamente e tempestivamente, em
15/03/2011, por intermédio de seu procurador, constituído às fls. 436 (representação do
sócio) e 475 (representação da empresa), a impugnação de fls. 441/464. As
argumentações apresentadas são:
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720604/2011-90

“A LIDE E SEUS CONTORNOS [...]2. No presente auto de infração está o Fisco a
exigir da impugnante o imposto sobre produtos industrializados (IPI), acrescido de
multa fixada em 150% (...), sob alegação que “deliberadamente, o contribuinte omitiu-
se da entrega da DIRJ a que estava obrigado, com a clara intenção, s.m.j. de ocultar ou
retardar o conhecimento por parte da fazenda pública dos fatos geradores ocorridos,
conduta esta caracterizada como sonegação pelo art. 71 da Lei 4.502/64” (sic).
[...]Esclarece a fiscalização que a empresa Triflex Indústria e Comércio de
Termoplásticos Ltda afirma ter feito 03 vendas no último bimestre de 2007 à
impugnante. Apesar de fazer alusão nas notas fiscais e aos respectivos comprovantes de
pagamentos, que diz estarem “anexos”, o Fisco não os junta aos autos, o que constitui,
data venia, cerceamento do direito de defesa da impugnante.
[...]3. Concessa venia, o lançamento está estribado em mera presunção.
3.1. Todo o raciocínio desenvolvido pelos ilustres autuantes não passa de uma
praesumptio hominis, totalmente inválida para alicerçar o lançamento, já que presume a
ocorrência de fato gerador do imposto de renda, com base em vendas que a impugnante
realizou a 03 empresas acima identificadas, receitas num total de R$282.604,50, que
foram declaradas pela ora impugnante, através da DIPJ de n° 1951910, de 25/11/2010,
na qual informa um faturamento, no período fiscalizado, de R$ 1.362.925,33. De outro
lado, o lançamento estriba em valores constantes de extratos bancários da impugnante,
obtidos junto às instituições financeiras com total afronta à Constituição Federal e a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vez que referidos dados bancários foram
obtidos utilizando do método mais inconstitucional, ilegal e arbitrário possível: a quebra
do sigilo bancário, por autoridade própria, isto é, em ato unilateral, sem prévia
autorização judicial.
DOS FUNDAMENTOS IMPUGNATÓRIOS 4. Antes de enfrentar propriamente o
mérito da quaestio, importante tecer alguns esclarecimentos preliminares, acerca dos
apontamentos inseridos no Relatório de Fiscalização, como forma de justificar algumas
atitudes ou comportamento da impugnante e, até mesmo, preservar os princípios da
ampla defesa e do contraditório assegurados em processo administrativo, à luz do art. 5o
, LV, da Constituição Federal.
4.1. Faz-se mister ressaltar que a impugnante seguirá a mesma ordem constante do
relatório fiscal, onde a digna Autoridade Fazendária pensou haver captado a simulação
da impugnante, em detrimento do erário Federal.
(...)
5.1. Inicialmente, a douta fiscalização ressalta que foi exigido da impugnante, entre
outros documentos, os livros fiscais, notas fiscais de entradas e saídas de abril de 2007,
extrato das contas bancárias, arquivos magnéticos referentes às notas fiscais de entradas
e saídas, bem como o seu detalhamento em relação aos produtos transacionados.
5.2. Esclarece, ainda, em síntese, que solicitou da impugnante diversos esclarecimentos,
como a relação dos produtos produzidos e respectivo processo produtivo, bem como
uma relação pormenorizada de todos os bens atualmente pertencentes ao seu ativo
permanente.
6. Atendendo à solicitação do Fisco, a impugnante declarou que não fabrica e nunca
fabricou qualquer tipo de produto.
6.1. A impugnante não fabrica qualquer tipo de produto, razão pela qual não é
contribuinte do IPI, não estando sujeita, outrossim, ao recolhimento do aludido tributo,
nem mesmo ao cumprimento das obrigações acessórios dele decorrentes.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720604/2011-90

6.2. Nesse ponto, releva anotar que quando a impugnante foi visitada pelos autuantes
constataram in loco, a presença de uma esteira para separar, moinho para triturar, tanque
metálico para lavar, secadora e silo metálico para armazenar plásticos da marca Gold
Press, que a Fiscalização deu o nome de Conjunto Reciclagem. Conjunto este que não
se presta para a fabricação da mercadoria vendida pela impugnante às empresas
nominadas.
7. No que pertine aos extratos bancários informa o Fisco que a impugnante apresentou
os extratos bancários de janeiro a dezembro de 2007, impressos por meio da internet,
referentes à conta-corrente 140287, agência 29777, do Banco do Brasil, todos com a
informação "sem lançamento no período".
7.1. No entanto, assevera o Fisco que DCPMFs Declaração da Contribuição Provisória
Sobre Movimentação Financeira, enviadas pelas Instituições Financeiras mostravam
uma situação diferente da que foi apresentada pela impugnante, razão pela qual com
base no art. 3o, inciso VII, do Decreto n° 3.724/2001, foi quebrado o sigilo bancário da
impugnante, diga-se de passagem ilegalmente. Mas, nesta seara entraremos mais
adiante, neste momento da defesa gostaríamos de deixar claro que em nenhum momento
a impugnante teve a intenção de criar embaraço à fiscalização, vejamos:
8. Os extratos bancários, de janeiro a dezembro de 2007, solicitados e entregues à
fiscalização pela impugnante foi emitido por meio da internet e realmente saiu sem os
devidos movimentos porque os extratos emitidos pela internet com movimento após 01
ano não registram o movimento, o que pode ser comprovado no próprio Banco do
Brasil.
8.1. Mesmo assim, a impugnante solicitou às instituições financeiras os extratos com a
movimentação real, para serem entregues à fiscalização. A impugnação foi informada
pelos Bancos que em 30 (trinta) dias receberia os documentos, mas como o prazo
concedido pela Fiscalização estava se esgotando, resolveu entregar os extratos emitidos
pela internet, sem ressalvar que os extratos já tinham sido solicitados às instituições
bancárias. (Aqui realmente houve um deslize da impugnante, em não ter feito a ressalva
junto à Fiscalização).
9. Mas, contudo, é preciso ter presente neste ponto, que jamais a impugnante tentou
criar qualquer embaraço à fiscalização. Durante toda a fiscalização a impugnante
colaborou com os autuantes entregando-os todos os documentos que dispunha.
9.1. Até mesmo, os extratos bancários o que não era sua obrigação ela entregou, da
maneira que os mesmos se apresentavam (sem movimentação), mas atendeu ao Fisco.
Inclusive, em 14.09.2010, entregou à Fiscalização uma relação onde informa os nos das
contas correntes e a origem dos créditos, prova inconteste de sua boa fé.
9.2. Ainda que assim não fosse, não poderia a Fiscalização quebrar o sigilo bancário da
impugnante, por autoridade própria, isto é em ato unilateral, sem prévia autorização
judicial. O art. 3o, VII, do Decreto n° 3.724/2001, que regulamentou a Lei
Complementar n° 102/2001, que serviu de apoio para Fiscalização quebrar o sigilo
bancário em comento, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
por consequência, os dados coletados (valores) dos extratos bancários que foram objetos
de quebra do sigilo, sem a devida autorização judicial, não servem como prova para
alicerçar lançamento tributário, que à toda evidência deve estar fulcrado no princípio a
legalidade, o que não aconteceu in casu, conforme se demonstrará.
10. É importante ressaltar que durante a ação fiscal, isto é, em 25/11/2010, a
impugnante apresentou a DIPJ de n° 1951910, referente ao período fiscalizado, onde
optava pelo Lucro Real Anual. O faturamento anual informado chegava a R$
1.362.925,33, com lucro líquido de R$7.164,46.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720604/2011-90

10.1. O Fisco desconsiderou as informações declaradas pela impugnante, sob entender
não refletir a situação contábil da empresa, e com base em dados e elementos colhidos
ilegalmente da impugnante arbitrou o lucro para fins de determinação da base de cálculo
do Imposto de Renda e demais contribuição reflexas no período de 2007, com base no
inciso I, do art. 530 do RIR/99.
11. Nesse iter, pode-se afirmar, concessa venia, que o lançamento fica no campo da
presunção, praesumptio hominis, como se verá:
MÉRITO. A INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IPI E A ILEGAL
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DA IMPUGNANTE.
12. Assevera a r. Fiscalização que, apesar da impugnante negar a ocorrência de
industrialização, ficou demonstrado que a mesma realiza a reciclagem de polietileno e
polipropileno em seu estabelecimento, operação que se enquadra no conceito de
transformação. E mais, diz que a impugnante possui maquinário próprio para esse fim,
ale de ter constatado a venda de plástico reciclado a seus clientes.
[...]15.1. Ora, o referido Conjunto de Reciclagem não se presta para a reciclagem do
polietileno e sim de garrafa PET.
16. Tecnicamente falando, esse conjunto de reciclagem, constitui-se, em síntese, de
esteiras para separar a Pet (cores), moinho para tritura-las, tanque metálico para lavá-las
e secadora. Desse modo, o produto final que continua sendo Flocos de Pet, posto que
não muda a sua característica, é colocado no silo de 500 kg para ser ensacado, e
transformar novamente em outras garrafas Pet. Confira as amostras dos produtos e as
fotos anexas.
17. Não foi a impugnante que fabricou os produtos ou reciclou os produtos vendidos à
METALÚRGICA GG LTDA, PLAXMETAL LTDA, OFICINA DO PLÁSTICO
LTDA e CERA INGLEZA INDa e COMo LTDA.
17.1. Tais produtos (polietileno) foram adquiridos da TRIFLEX Indústria e Como de
Termoplásticos Ltda e revendidos pela impugnante.
18. Para comprovar esta assertiva basta verificar que, com exceção das notas fiscais
emitidas para a Plaxmetal Ltda, que consta o CFOP 6.102 (venda de mercadoria para
fora do Estado adquirida de terceiros), todas as demais constam o CFOP 5.102 (venda
de mercadoria adquirida de terceiros) e não industrializada na empresa.
19. Por fim, é de se observar pelo consumo de energia elétrica no exercício de 2007, que
a impugnante não fabricou as mercadorias vendidas às empresas arroladas, eis que o seu
consumo chega a ser menor do que de um imóvel residencial. Maquinário para tanto
também não possui. O único conjunto de reciclagem que possui é o que já restou aqui
comentado, mesmo assim, como o mercado ficou muito concorrido, nunca foi posto
para funcionar a não ser para a realização de testes na época da montagem.
20. Desse modo o lançamento não pode prosperar, por total ausência do fato gerador do
tributo reclamado, ou seja, a impugnante não fabricou a mercadoria vendida ás
empresas antes nominadas como restou comprovado.
21. Em relação aos créditos em conta-corrente, não obstante a impugnante ter entregue à
Fiscalização relação contendo os créditos, o n° da conta depositada, o n° da agência e do
banco, o seu sigilo bancário foi quebrado ao arrepio Constituição Federal, isto é,
arbitrariamente.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720604/2011-90

[...]23.1. O thema decidendum que se projeta nesta impugnação é saber se os dados
coletados ilegalmente das contas correntes da impugnante podem servir de provas para
embasar o lançamento tributário, ora impugnado.
24.2. À toda evidência, entendemos que não. É o que passaremos a demonstrar 25.
Outrora, a legislação aplicável, desde os idos de 1964, ao sigilo bancário, em nosso país,
era insculpida na Lei n° 4.595/64, que reorganizou todo o sistema financeiro brasileiro.
25.1. Foi necessário ao Superior Tribunal de Justiça firmar jurisprudência no sentido de
que as expressões processo e autoridade, constantes no art. 38 da citada lei, diziam
respeito a processo judicial e autoridade judiciária.
25.2. Referida interpretação teve fundamento no art. 5o, inciso X, da Constituição
Federal.
[...]27. Por meio, através da Lei Complementar n° 105, de 10/01/2001, removeu-se,
finalmente, a nódoa do plano formal, mas não se extirpou o vício material, porque nem
mesmo a lei complementar poderia introduzir no sistema as expressões autoridades,
agentes fiscais tributários e processo administrativo (art. 6°), como adiante veremos, se
tais expressões não se fazem presentes numa interpretação harmônica dos princípios
constitucionais, data máxima venia.
OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS 28. Consabido, o Direito é um
sistema e como tal deve ser analisado e aplicado.
28.1 . Infelizmente, o Fisco não tem analisado o sigilo bancário à luz do sistema jurídico
brasileiro, mas tão-só da Lei Complementar n° 105/2001.
28.2. Dessa forma, fulcrado em interpretação ilhada e superficial do art. 6o da já
mencionada lei complementar, vem quebrando, repita-se: por autoridade própria, em ato
unilateral, ou seja, sem autorização judicial, sem nenhuma motivação plausível e
proporcional a gravidade do ato o sigilo bancário do contribuinte, sem observância de
princípios que constituem cláusulas pétreas da Constituição.
23. Nesse lume é o ensinamento de ARNOLDO WALD:
[...] 24. O em. Ministro CARLOS VELLOSO, j. 25/03/92, RTJ v. 148/370, sobre o
tema, assim se manifestou:
[...]30.1. Infere-se, pois, que o tema sigilo aninha-se no campo da intimidade, daí
porque encontra amparo constitucional.
30.2. Este princípio foi consagrado na Constituição Brasileira no art. 5o , inciso X, ao
estabelecer que:
[...]30.3. E no inciso XII do mesmo artigo, de forma genérica, é mencionado:
[...]31. Estes princípios se revestem da característica de cláusulas pétreas da
Constituição como direito e garantia individual, porque suas gêneses encontram-se
mencionadas no capítulo Dos Direitos e Garantias Individuais ao tratar do direito à
intimidade e do sigilo de dados (cf. FERNANDO FACURY SEAFF, in Sigilo Fiscal e
Reserva de Jurisdição, RDDT n" 71, pág. 62).
31.1 Na realidade, a doutrina, de maneira praticamente unânime, tem considerado o
sigilo bancário, como manifestação do direito à intimidade e à vida privada, o que lhe
dá status de direito constitucional, porém não revestido de caráter absoluto (...)
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720604/2011-90

[...]32. Em regra, o sigilo bancário é conceituado pela doutrina como "a obrigação que
têm os Bancos de não revelar, salvo justa causa, as informações que venham obter em
virtude de sua atividade profissional." (cf. SÉRGIO CARLOS COVELHO, Sigilo
Bancário, São Paulo, Leud, 1991, p. 69).
[...]33. Não se pode desconsiderar que fala-se em justa causa e salvo nos casos
expressos em lei, não só para exprimir o caráter de relatividade do sigilo bancário, mas,
também, e, principalmente, para revelar a necessidade de existir situação excepcional,
isto é, grave, concretamente motivada e comprovada por parte da autoridade
administrativa, em face da pessoa da Impetrante (o que não esta acontecendo in casu), e
que encontre suporte na lei.
A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SOBRE A MATÉRIA 34. Ademais, a vasta
doutrina nacional e a jurisprudência sempre consideraram imprescindível a autorização
judicial para a quebra do sigilo, sob pena de considerar-se ilícita a prova dela
decorrente. (...)
[...]38. O STF já se manifestou, por diversas vezes, sobre o sigilo bancário, conforme já
referenciamos e, recentemente, por ocasião das CPI's do Congresso Nacional o tema foi
reavivado. Em todas as ocasiões considerou presente na Constituição o princípio da
privacidade da atividade econômica, abrangendo o sigilo bancário.
A
QUEBRA
DO
SIGILO
E
A
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
LEI
COMPLEMENTAR N° 105/2001 QUE SERVIU DE SUPEDÁNEO PARA
EMBASAR o PEDIDO DO FISCO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 39. A Lei
Complementar n° 105, de 10/01/2001, regulamentada pelo Decreto n° 3.724, da mesma
data, inobstante ter superada a inconstitucionalidade formal como já ressaltado, não
conseguiu, contudo, transpor a inconstitucionalidade material, eis que suas normas estão
em conflito com os preceitos constitucionais susos mencionados, interpretados como já
foram pelo STJ e também pelo STF.
[...] 35. Assim, a disposição acima citada contida na Lei Complementar n° 105/2001
(art. 6o), que prevê a quebra do sigilo bancário pela autoridade administrativa, sem
autorização judicial, é inconstitucional, ainda que tenham vindo ao mundo jurídico por
meio de lei complementar, porque nenhuma lei complementar poderá limitar o alcance
de garantia constitucional que constitui cláusula pétrea, como sabido.
[...] 39. Recentemente, o eg. Supremo Tribunal Federal, por maioria, ao julgar o RE
389808 (STF/Pleno), de relatoria do em. Ministro MARCO AURÉLIO (decisão
publicada no Informativo n° 613/2010, de 13 a 17 de dezembro de 2010), manteve o
entendimento da necessidade de autorização judicial para se quebrar o sigilo bancário
do contribuinte, tendo em vista, dentre outros, o princípio constitucional da jurisdição.
[...]41.1. Desse modo, prova colhida ilicitamente, como a in casu, é prova
absolutamente inválida.
[...]A MULTA QUALIFICADA DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA
TIPICIDADE 44. Descabida é a penalidade capitulada no art. 44, inciso I e § 1o , da Lei
n° 9.430/96.
44.1. Diz o Fisco que a multa qualificada é aplicável ao caso em apreço (multa de
150%), uma vez que deliberadamente, o contribuinte omitiu-se da entrega da DIRJ a
que estava obrigado, com a clara intenção de ocultar ou retardar o conhecimento por
parte da fazenda pública dos fatos geradores ocorridos, conduta esta caracterizada como
sonegação pelo art. 71 da Lei 4.502/64.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720604/2011-90

45. Perceba-se que a vinculação da multa qualificada no citado preceito legal está
restrita aos casos de evidente intuito de fraude, o que não ocorreu in casu, conforme
restou demonstrado nesta peça impugnatória.
45.1. Decorre daí, ausência de tipicidade da multa aplicada, por falta a absoluta
conformação do fato à hipótese arquetípica descrita na norma.
46. Resta, assim, afrontado o princípio da tipicidade in casu, pelo que não pode
prosperar a penalidade qualificada imposta.
47 Nesse passo, restando evidenciado que a imputação em xeque decorre do
subjetivismo da douta Fiscalização e não estando fulcrada em expressa disposição de
lei, como deve ser, e em provas válidas e licitamente obtidas, não pode subsistir
lançamento.
A RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS GERENTES À LUZ DO ART. 135, III, DO
CTN É PESSOAL ÔNUS DA PROVA – Fisco.
48. Consabido, no Direito brasileiro a pessoa só pode ser privada de seus bens depois de
haver um devido processo legal, somente após ficar comprovado no processo
administrativo fiscal que o sócio-gerente realizou um dos atos previstos no art. 135 do
CTN. Portanto, a inclusão dos sócios-gerentes, nesse momento como sujeitos passivos
da obrigação tributária é prematura e se faz ao arrepio da lei.
48.1. A incumbência de provar que o sócio-gerente praticou os atos autorizadores de sua
responsabilidade é do Fisco, é seu o ônus da prova.
[...]49. In casu, o Fisco nada provou. Limitou-se à análise de contratos sociais e
procuração passada ao Sr. JÚLIO CÉSAR MORITO PIMENTEL, no entanto, a
responsabilidade tributária imposta ao sócio-gerente, administrador, diretor ou
equivalente só se caracteriza quanto há dissolução irregular da sociedade ou se
comprova infração à lei praticada pelo dirigente, o que, data venia, incorreu no caso em
apreço.
49.1. O simples fato de não ter sido entregue a Declaração de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica dentro do prazo legal descumprimento de obrigação acessória não tem o
condão de redirecionar a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação tributária
principal ao sócio gestor, como fez o Fisco.
50. Ademais, a responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN não é solidária e sim
pessoal. Ou responde a empresa ou o sócio-gerente!
[...]53. Por consequência, não tem pertinência também o arrolamento de bens e direitos
dos sócios da autuada, nesse momento, à luz das razões já expostas, pelo que, requer a
exclusão desses bens do referido termo de arrolamento, por ser de direito.
Ante ao exposto, requer a impugnante seja julgada procedente a impugnação para
cancelar o malsinado auto de infração.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente pela prova pericial, que desde já fica requerida, para que seja respondido
o seguinte quesito:
a) o Conjunto de reciclagem da marca Gold Press, que a Fiscalização encontrou no
estabelecimento da impugnante se presta para processar a reciclagem de polipropileno e
polietileno, ou seja, fabricar as mercadorias vendidas pela impugnante à Metalúrgica
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720604/2011-90

GG Ltda., Plaxmetal Ltda., Oficina do Plástico Ltda e Cera Inglesa Ind. e Com. Ltda ou
a sua função é tão-somente separar, lavar, secar e triturar as garrafas Per?
b) Protesta por quesitos suplementares.”
Em sessão de 30/01/2012, a DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MEIO DE PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. LICITUDE. Os extratos bancários
foram obtidos licitamente, à luz da legislação que autoriza o Fisco a solicitá-los das
instituições financeiras, quando no curso do procedimento fiscal regularmente
instaurado o exame de tais provas seja considerado indispensável pela autoridade
competente. Nesses casos, prescinde-se de prévia autorização judicial.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade fiscal
cumpriu todos os requisitos legais pertinentes à formalização do lançamento, inclusive
no que respeita ao uso de provas obtidas de forma lícita.
RECEITAS
AUFERIDAS.
PROVA
DIRETA.
CIRCULARIZAÇÃO.
LIVRO
REGISTRO DE SAÍDAS. A Fiscalização comprovou, nos autos, de forma direta, por
meio do procedimento de circularização, corroborado pelo livro registro de saídas, as
receitas auferidas pelo contribuinte. Para tanto, foram colhidas informações de empresas
que com ele realizaram operações comerciais, que devidamente intimadas prestaram
esclarecimentos e apresentaram documentos fiscais.
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA INDIRETA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGENS NÃO COMPROVADAS. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
PERÍCIA. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. DENEGAÇÃO. Para a realização de
perícias pretendidas pelo impugnante, além dos motivos que as justifio impugnante)
deve informar o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito. Não
atendidos todos os quesitos exigidos na legislação, considera-se não formulado o pedido
de perícia (art. 16, inc., IV e §1o, do Decreto 70.235, de 06/03/1972).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano-calendário: 2007
CARACTERIZAÇÃO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO IPI. Apenas
adquirem produtos com suspensão do IPI, nos termos do art. 29 da Lei no 10.637, de
2002, os industriais que os utilizarão na confecção de outros produtos que se
classifiquem nos códigos TIPI citados no ato legal.
Declarada essa condição ao fornecedor, conforme exigência contida no art. 17 da IN
SRF no 296, de 2003, não pode o impugnante, sem apresentar provas irrefutáveis de sua
condição de mero revendedor de mercadorias adquiridas, afastar a cobrança do IPI
lançado de ofício relativamente à saída de produtos de seu estabelecimento.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720604/2011-90

OMISSÃO DE RECEITAS. LANÇAMENTO DE IPI Não comprovada a origem dos
valores depositados em contas bancárias, esses valores serão considerados como
omissão de receita, cuja tributação se reflete no IPI, nos termos do art. 488, §§1o e 2o, do
RIPI/2002.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SIGILO FISCAL. Não configura quebra do sigilo fiscal o
acesso motivado aos extratos bancários do contribuinte, realizado nos estritos termos da
lei, cuja análise indicou a existência de omissão de receitas, por presunção legal, que
fundamenta o lançamento de ofício ora discutido.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. É cabível a qualificação da multa de ofício, no
percentual de 150%, quando restar comprovado, nos autos, que o sujeito passivo agiu,
dolosamente, no sentido de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual
basicamente reiterou os seus argumentos de defesa. Alega em síntese:
i)
Que seria essencial o deferimento da prova pericial requerida capaz de
demonstrar que não há qualquer processo de industrialização da
recorrente.
ii)
Que a cobrança do IPI deu-se pelo simples fato de a Triflex, vendedora das
garrafas PET, terem dado saída com IPI suspenso para industrialização. E
que não há nos autos qualquer comprovação de que houve
industrialização.
iii)
Que a recorrente está cadastrada na CEMIG como comercial, e não como
industrial e que o terceiro medidor citado pela decisão recorrida encontra-
se baixado.
iv)
Que a responsabilidade dos sócios e a quebra de sigilo bancário é ilegal e
inconstitucional.
v)
Que é totalmente descabida a multa de 150%
É o relatório do necessário.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720604/2011-90

Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
21/03/2012 (fls. 576 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
18/04/2012 (fls. 577 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Dos Extratos e o sigilo fiscal - RMF
Destaque-se de início que com relação à requisição de movimentação financeira e
dos extratos bancários, não cabe mais quaisquer argumentações, tendo em vista que o Supremo
Tribunal Federal proferiu decisão definitiva quanto a constitucionalidade do artigo 6° da Lei
Complementar 105/2001, que permite à Receita Federal receber dados bancários de contribuintes
fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial.
Tendo em vista que o contribuinte foi intimado a apresentar os dados e não os
forneceu, e, ainda, pelas informações da extinta CPMF, os valores movimentados eram
superiores aos informados, não vejo qualquer ilegalidade no ato da fiscalização. Até porque, o
próprio contribuinte confessa que apenas forneceu a movimentação anual, e não as requeridas e
que o Banco não as fornecia pela internet, e que, por um lapso não informou à fiscalização da
necessidade de maior prazo para o fornecimento dos extratos.
Perceba, o contribuinte foi intimado a apresentar os seus extratos bancários, mas
não apresentou qualquer documento. Somente quando compareceu pessoalmente na sede da
Receita Federal apresentou extratos bancários de uma conta no Banco do Brasil, todos eles com
a informação “Sem lançamento no período”.
Sucede que a Receita Federal teria identificado por meio das Declarações da
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (“DCPMF”) que o contribuinte
possuiria movimentações financeiras no próprio Banco do Brasil em valor de R$ 616.447,32
para o ano de 2007, além de movimentação no HSBC e no Bradesco, ambos omitidos pelo
contribuinte., o que motivou a emissão de RMF, veja-se abaixo (fls. 356/359 do e-processo):
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720604/2011-90

[...]

Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720604/2011-90

O relatório da própria RMF é claro ao apontar o artigo 33, I, da Lei no 9.430/1996
que trata do embaraço à fiscalização, caracterizado não pela negativa pelo não fornecimento da
movimentação financeira.
A nosso ver, não qualquer ilegalidade na prova obtida.
Requerimento de perícia
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720604/2011-90

Quanto ao requerimento de perícia realizado pelo contribuinte, penso que não há
necessidade de tanto, afinal a fiscalização se apega a elementos jurídicos, e não fáticos, ao meu
ver para considerar devido o IPI nessa etapa do processo de reciclagem. Isso pode ser
comprovado pela ementa da solução de consulta COSIT abaixo, nos seguintes termos:
IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO. RECICLAGEM DE PAPÉIS OU PAPELÕES USADOS.
CARACTERIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. A reciclagem de caixas de papel e
papelão já utilizadas, dando origem a caixas de papel e papelão ondulado, é um
processo de industrialização e está sujeita à incidência do IPI. A mencionada reciclagem
de papéis e papelão não se enquadra na modalidade de industrialização denominada
renovação ou recondicionamento. A base de cálculo de IPI prevista no art. 194 do
RIPI/2010 (diferença de preço entre a aquisição e a revenda de produtos usados) só se
aplica a produtos resultantes de processo de renovação ou recondicionamento.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
No 294, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018. Dispositivos Legais: arts. 4o e 194 do
RIPI/2010.
Logo, desnecessária qualquer investigação fática pela unidade de origem.
Da operação da empresa – IPI
Como visto pelo breve relato do caso, ao contribuinte foi atribuída à condição de
industrial, realizador de operação de transformação, em face da reciclagem de polietileno e
polipropileno. A comprovação dessa condição embasou-se no fato de ele possuir equipamento
industrial para a realização de tal finalidade, ou seja, ter condições técnicas efetivas para a
consecução da atividade, bem como, mediante circularização, se comprovou a venda de
polietileno e polipropileno reciclados.
O contribuinte a seu turno, adverte que tal equipamento não se prestava à
reciclagem de polietileno ou polipropileno, mas tão somente de garrafas PET. Além disso, os
produtos vendidos se tratavam de mercadorias adquiridas de terceiros, não submetidas à
industrialização, e, portanto, não sujeitas ao IPI, tampouco às obrigações acessórias próprias dos
contribuintes da exação.
Com efeito, conforme consta do próprio acórdão da DRJ/JFA, as notas fiscais de
saída, juntadas aos autos em decorrência do procedimento de circularização, bem como o Livro
Registro de Entradas dão conta de que os produtos adquiridos tinham como destinação à
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720604/2011-90

revenda (Livro Registro de Entradas com a codificação CFOP 2.102 e 1.102 entrada de
mercadorias para a revenda; notas fiscais de saída com as codificações CFOP 6.102 e 5.102)
(fls. 545 do e-processo).
Nesse sentido, a DRJ/JFA esclarece que até poder-se-ia considerar plausível que
o contribuinte realmente apenas revendia as mercadorias adquiridas, sem nelas realizar
nenhum processo de industrialização (fls. 545 do e-processo).
Todavia, conforme ressalta a DRJ/JFA (fls. 545/546 do e-processo):
Entretanto, a certeza da condição de mero revendedor cai por terra quando se coteja às
notas fiscais emitidas pela Triflex Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda, adiante
apenas denominada Triflex, e o Livro Registro de Entradas. Conforme dito, as notas de
fornecimentos daquela empresa, no Livro Registro de Entradas está escriturada com o
CFOP no 2.102, configurando condição de aquisição realizada com o fim de revenda.
Por seu turno, também em decorrência do procedimento de circularização, a Triflex
apresentou à fiscalização cópia de três notas fiscais (notas fiscais de venda de produtos
ao autuado), nas quais identifica a venda de matériasprimas.
Ou seja, produtos vendidos ao autuado que este usaria em seu processo produtivo. A
particularidade dessas notas fiscais estão no campo DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES que especifica: FATURAMENTO COM
SUSPENSÃO DO IPI ART. 29 DA LEI 10.637/2002 E ART. 17 DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA 296 DE 06/02/2003.
As notas referidas no parágrafo anterior, apresentadas em decorrência do Termo de
Intimação Fiscal no 133/2010, de 04/03/2010 (fls. 346/347), consignam os seguintes
produtos e podem ser identificadas com aquelas registradas no Livro Registro de
Entradas

Significa a aquisição de produtos com suspensão do IPI, segundo os dispositivos legais
indicados nas notas fiscais emitidas pela Triflex que o estabelecimento que os recebe é
industrial e os utilizará na confecção de outros produtos que se classificarão nos códigos
TIPI citados na Lei.
Perceba, todavia, que o CFOP em questão diz respeito exatamente à “Plásticos e
suas obras - Polímeros de etileno, em formas primárias - Polietileno de densidade igual ou
superior a 0,94 - Sem carga – Outros”, ou seja, o que o contribuinte já houve admitido que
também fazia quer dizer, reciclagem de garrafa PET. E nesse sentido, não concordamos que a
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720604/2011-90

atividade de reciclagem de garrafa pet possa ser equiparada a uma industrialização, ao contrário,
inclusive, do que consignado na Solução de Consulta anteriormente mencionada.
Passamos a explicar.
Segundo a redação do artigo 46 do CTN, considera-se industrializado o produto
que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a sua natureza ou a finalidade,
ou o aperfeiçoe para o consumo.
No caso dos autos, não conseguimos vislumbrar como uma garrafa Pet usada e
descartada possa ser tida como produto industrializado. Isso porque o seu ciclo produtivo já foi
finalizado, levado a mercado e consumido, isto é, exaurida toda a etapa da cadeia econômica. A
Lei 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos descreve como o ciclo de
vida do produto uma série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de
matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final. Após a
disposição final pelo consumidor tem início a fase de coleta do resíduo pelas empresas de
limpeza urbana e eventuais interessados em seu reprocessamento. Mas aqui, notem, não há mais
qualquer produto, e sim resíduo.
Aliás, resíduo é tudo aquilo que sobra de determinado produto, como embalagem,
casca, ou outra parte do processo que pode, eventualmente, ser reutilizado ou reciclado. Tanto
assim que o destino primário do resíduo é o seu descarte final.
Resíduo, ou o próprio lixo não pode ser considerado como produto
industrializado, senão pela lógica conceitual, socorre-nos também, a própria Constituição Federal
que em seu art. 170 observa como um dos seus princípios é a defesa do meio ambiente. 1
Claro é que a Lei não tem condições de verificar todas as hipóteses de incidência
em um mundo que muda tanto a todo minuto, cabe ao interprete fazê-lo da melhor forma e em
obediência a todos os princípios. Assim, a nosso ver, não poderia o IPI querer atingir a
reciclagem de resíduos, em sua primeira etapa, pois iria de encontro à defesa do meio-ambiente,
explicita na nossa Carta Magna.

1 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...)
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos
produtos e serviços e de seus processos de eklaboração e prestação;
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720604/2011-90

Ainda apenas para argumentar, temos a seletividade, que no caso em comento
nem é aplicável pois não estamos aqui falando de uma etapa onde há produto industrializado,
mas justificaria ainda mais a sua neutralidade, pois essencial para o bem estar de todos, qualquer
tipo de atividade que possa reduzir os resíduos, tendo em vista seus impactos ambientais.
Mas isso não é tudo, para além disso, o IPI é não cumulativo. E então, como fazer
com um produto reciclado? Sua cadeia produtiva já se encerrou, o produto já foi entregue ao
consumidor final. Não há qualquer matéria-prima ou produto intermediário capaz de ensejar a
incidência do imposto.
O legislador, para cumprir a ordem constitucional da não-cumulatividade,
somente teria duas opções, ou credita toda a cadeia (o que seria impossível, tendo em vista que o
consumidor final simplesmente descarta o produto), ou admite-se que não há industrialização
nessa etapa.
Afinal, a contribuinte em referência apenas lava, seca e pica as garrafas PET, nada
mais do que isso. O resíduo ainda não é matéria-prima ou produto intermediário.
Óbvio que cumprida essa primeira etapa, reinicia-se o ciclo industrial e o que era
resíduo pode voltar a ser matéria-prima de alguma coisa. Mas querer tributar com o IPI tal etapa
que apenas pretende que o lixo saia da lixeira, chega a ser cruel, irrazoável e por consequência,
ilegal.
Apenas para que não restem dúvidas, a fundamentação do acórdão da DRJ de que
a “matéria-prima” foi adquirida com suspensão de IPI, não servem de guarita para amparar a
conclusão de que o estabelecimento era industrial. Se as notas foram com IPI suspenso pelo
fornecedor, esse é que deveria ser fiscalizado e autuado.
Mesmo nesta hipótese, o contribuinte de fato – ou aquele que protagoniza a
operação subsequente e por isso suporta o ônus do tributo – não tem relação direta com o sujeito
ativo da obrigação tributária, não podendo repetir, se o encargo for indevido, visto que a
legitimidade ativa para o ajuizamento da ação de que tratam os artigos 165 e 166 do CTN não é
dele, mas do contribuinte de direito.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720604/2011-90

Em outras palavras, nas hipóteses dos denominados tributos indiretos não-
cumulativos, que incidem sobre as várias operações encadeadas de um ciclo econômico que vai
da produção ao consumo, como o IPI e o ICMS, o consumidor final (o denominado “contribuinte
de fato”) ou o contribuinte da operação subsequente não têm relação direta com o sujeito ativo
da operação anterior, exceto nas hipóteses legais de substituição tributária.
Face ao aduzido, voto pelo provimento do recurso voluntário para cancelar o auto
de infração de IPI.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Voto Vencedor
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Redator designado.
1.
Em que pese o bem fundamentado voto do I. Relator, como é praxe, restou
vencido em seu entendimento, por maioria, quando dos debates procedidos nos transcorrer da
sessão de julgamento, no que pertine à autuação, à qualificação da multa e à
responsabilização tributária do sr. Júlio César Morito Pimentel, como se verá.
Autuação
2

Quanto à autuação, ao Contribuinte foi atribuída a condição de industrial,
realizador de operação de transformação, em face da reciclagem de polietileno e polipropileno,
uma vez (i) possuía equipamento para a realização de tal finalidade e (ii) mediante
circularização, comprovou-se a venda de tais produtos. Tal foi rechaçada pelo Relator, que
compreendeu que não há como “uma garrafa Pet usada e descartada possa ser tida como
produto industrializado [...] porque o seu ciclo produtivo já foi finalizado”.
3.

A maioria do colegiado, todavia, foi pelo entendimento contrário, face à
previsão do art. 4o, caput e inc. V do Dec. no 7.212, de 2010, que “[r]egulamenta a cobrança,
fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI”, no
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720604/2011-90

sentido de que “[c]aracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para
consumo, tal como [...] a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto
deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização”, como é o caso, em que
a atividade, inclusive, consta do contrato social da empresa. O raciocínio está alinhado ao quanto
apurado pela Fiscalização, no TVF:
“Apesar de negar a ocorrência de industrialização, ficou demonstrado que o
contribuinte realiza a reciclagem de polietileno e polipropileno em seu estabelecimento,
operação esta identificada, no Regulamento do IPI, como transformação, de acordo
com o Parecer Normativo n° 483/70-7. Não bastasse a terceira alteração contratual,
em sua cláusula 3a, declarar a reciclagem como um de seus objetivos sociais, pudemos
observar a existência de maquinário próprio a esse fim, conforme resposta ao Termo de
Início, além da venda de plástico reciclado a seus clientes”.
Qualificação da multa
4.

Quanto à multa qualificada, o Relator a cancelou, com base no argumento
de que “o auto de infração é de 2011 e a Solução de Consulta [Cosit no 99.002] esclarecendo
que a operação de reciclagem deveria sofrer a incidência do IPI é de [07 de fevereiro de]
2019”. A maioria do colegiado, todavia, foi pelo entendimento contrário, uma vez que o
Contribuinte deixou de observar a normativa tributária, limitando-se, tão-somente, a alegar que
não era sujeito passivo do tributo. A hipótese vertente se consubstancia, pois, em caso clássico
de retardamento de conhecimento dos fatos pela Fiscalização, que só os descobriu mediante
procedimento de circularização das contrapartes. O raciocínio está alinhado ao quanto apurado
pela Fiscalização, no TVF:
“A intenção dolosa é manifestada pela omissão de informações referentes a quantias
vultosas e expressivas em todo o período fiscalizado, o que afasta a possibilidade da
ocorrência de simples erro culposo. Além disso, o fato de o contribuinte ter
apresentado urna DIPJ no curso da fiscalização só comprova sua intenção dolosa,
pois, se elaborada sob algum lastro, os livros e documentos correspondentes não nos
foram totalmente entregues”.
Responsabilidade tributária
5.

Quanto à responsabilidade tributária do sr. Júlio César, o Relator a
cancelou, com base no fundamento de que teria se verificado “simples inadimplência tributária”.
Tal foi rechaçado pela maioria da Turma, que o considerou incurso no inc. III do art. 135 do
Código Tributário Nacional, ao exercer a gestão da pessoa jurídica (i. e., com domínio dos fatos)
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720604/2011-90

com infração à lei, divisada em sua conduta de sonegação. O raciocínio está alinhado ao quanto
apurado pela Fiscalização, no TVF:
“No caso em tela, verificou-se que o sócio do contribuinte fiscalizado, Júlio César
Monto Pimentel, CPF n° 242.266.966-20, tinha, à época dos fatos descritos neste
Termo de Verificação Fiscal, plenos poderes de gerência sobre a sociedade, conforme
sua 3a alteração contratual.
Consequentemente, observada a ocorrência de sonegação por parte da empresa, é este
sócio, conforme art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, responsável
solidário pelo crédito tributário decorrente deste ato. No caso em tela, o montante
integral constituído no presente processo”.
CONCLUSÃO
6.

Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 677
DF CARF MF
Original